Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Nas razões recursais, agravante deduziu questões de fato e de direito ainda não submetidas ao crivo do juízo de origem. Ante vício formal e que possa constituir empecilho ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403